Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-54.1999.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000249-54.1999.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (REPRESENTANTE), MARIA MIRTES CIRQUEIRA MILHOMEN - CNPJ: 00.315.203/0001-77 (APELADO), WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM - CPF: 716.645.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ART. 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo,
é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente, quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2.
Impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permanece por mais de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
sem proceder a qualquer manifestação e/ou impulso processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 249-54.1999.811.0017 (código: 5103), proposta em desfavor de Maria Mirtes Cirqueira Milhomen, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que não pode ser presumido o abandono da ação pela simples ausência de manifestação em uma única oportunidade.

Aduz que durante todo o processo de execução fiscal mostrou-se presente, sem agir com desídia ou desinteresse em face dos atos a serem praticados pela Fazenda Pública.

Sustenta que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de legal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, sem observar o art. 485, §1o, do CPC, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida (págs.01/07 – id.n.

35585992, pág.01-id.n.

35585993).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/04-id.n.

35585998).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De acordo com o referido dispositivo legal, o juiz não resolverá o mérito quando,
“
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
.

Mister se faz, então, examinar a forma como os autos tramitaram em primeiro grau de jurisdição:

Nesse desiderato, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor de Maria Mirtes Cirqueira Milhomen em
08/10/1999
, visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa no 001079/1999, no montante de R$18.143,61(dezoito mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) (págs.01/02- id.n.

35585453).

O despacho de citação foi proferido
em 06/10/1999
e, citada, a executada ofereceu bens à penhora, os quais foram aceitos pelo exequente-apelante, contudo, não foi lavrado o termo de nomeação de bens à penhora (págs.01/02-id.n.

35585461, págs.01/02-id.n.

35585468, pág.01-id.n.

35585469).

Devidamente intimada para se manifestar sobre a propriedade do imóvel ofertado, dentre outros pontos, a executada permaneceu inerte (pág.01-id.n. 35585472).

Entre os anos de 2004 até 2014 o apelante tentou por diversas vezes localizar bens da executada-apelada, contudo, não obteve êxito (págs.01/02-id.n.

35585481, pág.01-id.n.

35585495, pág.01-id.n.

35585965, págs.01/02- id.n.

35585967, págs.01/06-id.n.

35585975, págs.01/02-id.n.

35585979, págs.01/02-id.n.

35585986).

Em 11/09/2017
o apelante foi intimado para se manifestar nos autos, e, atendendo o comando judicial, requereu cumprimento de penhora on-line, contudo, esta restou frustrada (pág.01-id.n.

35585989, pág.01-id.n.

35585990).

Ato contínuo,
em 14/06/2018
, sobreveio sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (págs.01/02- id.n.

35585991).

Bem se vê, portanto, que por mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses consecutivos o apelante permaneceu inerte no processo, isto é, sem promover os atos e diligências que lhe competem.

Ademais, foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Sendo assim, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, forte no art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020